Tribunal: TJDFT
Processo: 0706129-10.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. PRELIMINARES. NULIDADE DO AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE, QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA DOS EQUIPAMENTOS APREENDIDOS E PERICIADOS E INÉPCIA DA DENÚNCIA. PRECLUSÃO. FURTO BANCÁRIO MEDIANTE FRAUDE. GOLPE DO QR CODE. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. LAVAGEM DE DINHEIRO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. CONDENAÇÃO. MANUTENÇÃO. DOSIMETRIA. AJUSTES. FURTO MEDIANTE FRAUDE EM CONCURSO DE PESSOAS. MANUTENÇÃO DAS QUALIFICADORAS. CONCURSO MATERIAL DE CRIMES. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CAUSA DE AUMENTO. MANUTENÇÃO. PENA DE MULTA. EXCLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE. CUSTAS. ISENÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. CONTINUIDADE DELITIVA. NÃO RECONHECIMENTO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COLETIVOS. IMPOSSIBILIDADE. DANOS MATERIAIS. AJUSTES. RESTITUIÇÃO DE BENS. IMPOSSIBILIDADE.
I - CASO EM EXAME
1. Caso concreto em que, no ano de 2019, após diversos comunicados de ocorrência policial, que noticiavam furtos mediante fraude (artigo 155, § 4o, incisos II e IV, do Código Penal), cometidos com igual modus operandi e contra vítimas correntistas de igual instituição bancária em Brasília, a Policia Civil identificou a existência de organização criminosa, especializada na prática daquele crime e em lavagem de dinheiro, cuja atuação se dava por meio da abordagem das vítimas por um membro da organização criminosa (ORCRIM), mediante telefonema com o uso de um identificador de chamada que correspondia ao número de telefone oficial da instituição (falsa central telefônica), passando-se por funcionário da instituição e informando ao correntista acerca de uma tentativa de fraude em sua conta bancária; a partir daí, as vítimas eram convencidas a fazer um suposto procedimento de segurança no autoatendimento e enviar um QR Code ao criminoso, por meio do aplicativo WhatsApp, quando, então, os criminosos conseguiam ter acesso às contas delas, realizando transferências de valores, mediante TED, para contas de membros da ORCRIM ou para recrutados, bem como contratando empréstimos.
2. Apelações criminais interpostas pela Acusação, pela Assistência de Acusação e pelas Defesas, em face da sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar 16 acusados quanto à prática de crimes de furto bancário mediante fraude, organização criminosa e lavagem de dinheiro, bem como ao pagamento de indenização por danos materiais suportados por 24 das 40 vítimas elencadas na Denúncia.
II - QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. As Defesas dos acusados arguem, preliminarmente, a nulidade do auto de prisão em flagrante de dois acusados, a quebra da cadeia de custódia dos equipamentos apreendidos e periciados e inépcia da Denúncia; no mérito, aduzem: (a) que os elementos probatórios acostados aos autos são insuficientes para a condenação; (b) o cabimento da desclassificação do crime de furto mediante fraude para o crime de receptação culposa; (c) a necessidade de afastamento das qualificadoras pelo crime de furto cometido mediante fraude e em concurso de pessoas; (d) o reconhecimento da continuidade delitiva quanto aos crimes de furto; (e) a não configuração do crime de organização criminosa e, subsidiariamente, o cabimento da desclassificação para o crime de associação criminosa; (f) pedido de aplicação da causa de diminuição de pena estabelecida no artigo 1o, § 5o, da Lei no 9.613/1998; (g) decote da qualificadora pelo crime de furto ter sido cometido em concurso de pessoas em razão da condenação pelo crime de organização criminosa; e (h) reconhecimento da confissão espontânea.
4. A Acusação pede a condenação de três dos acusados na totalidade dos crimes de furto mediante fraude indicados na Denúncia, ou seja, 40 vezes.
5. A Assistente de Acusação requereu a condenação dos acusados ao pagamento de danos morais coletivos.
III - RAZÕES DE DECIDIR
6. As preliminares de inépcia da denúncia, nulidade do auto de prisão em flagrante de dois dos acusados e quebra da cadeia de custódia dos equipamentos apreendidos e periciados foram rejeitadas, em razão da preclusão da matéria, uma vez que não foram arguidas na fase processual adequada.
7. A materialidade e a autoria dos crimes restaram comprovadas por vasta documentação, depoimentos das vítimas, laudos periciais de informática, relatórios de investigação, entre outros.
8. A prova da materialidade dos delitos é extensa e, embora nem todas as vítimas tenham prestado depoimento em Juízo, os elementos probatórios acostados, devidamente indicados no tópico da materialidade e submetidos ao contraditório e à ampla defesa, são suficientes para reconhecer o crime cometido contra as 40 vítimas, sobretudo porque praticados com igual modus operandi e, ainda, identificados pela instituição bancária, mediante ofícios, como tendo sido alvos de ligação de falsa central telefônica, com posterior golpe mediante envio de QR Code aos criminosos, bem como observado o destino dos valores para membros da organização criminosa; a oitiva das 40 testemunhas, além de desnecessária, geraria morosidade também desnecessária ao processo.
9. O crime de furto mediante fraude caracteriza-se pelo emprego de ardil ou artifício para induzir a vítima em erro, possibilitando a subtração patrimonial sem o uso de violência ou grave ameaça; nos termos do artigo 155, § 4o, incisos II e IV, do Código Penal, configura-se quando a vítima, induzida em erro, fornece voluntariamente informações que permitem o acesso indevido dos criminosos aos seus bens, por acreditar que o solicitante seria, de fato, preposto da instituição bancária.
10. A prova dos autos revela que os acusados agiram dolosamente, com plena consciência de que faziam parte de um esquema criminoso, cuja participação garantiu a eles, no mínimo, o recebimento de comissões pelos valores que permitiram ser transferidos para suas contas, sendo, por conseguinte, inadmissíveis as teses defensivas de desclassificação das condutas para o crime de receptação culposa (artigo 180, caput, do Código Penal).
11. As qualificadoras do furto (fraude e concurso de pessoas) devem ser mantidas, tendo em vista a atuação conjunta e o engodo empregado para a obtenção dos dados bancários das vítimas.
12. O conjunto probatório dos autos revela que os acusados estavam unidos de forma estruturalmente ordenada e com divisão de tarefas, ainda que informal, com o objetivo de obter vantagem, mediante a prática de infrações penais com pena máxima superior a quatro anos; o crime de organização criminosa é espécie de crime formal, ou de resultado cortado, cuja consumação ocorre no momento da constituição da associação estável e permanente entre os agentes, sendo desnecessária a prática efetiva dos crimes para os quais se associaram.
13. A tese de que alguns acusados não conheciam todos os demais membros da organização criminosa não afasta a configuração do delito, pois não se exige o conhecimento pessoal entre todos os integrantes, bastando que haja vínculo funcional e atuação coordenada, formando uma cadeia de auxílio mútuo, com divisão de tarefas.
14. Deve ser afastada a tese de desclassificação para o crime de associação criminosa, previsto no artigo 288, do Código Penal, uma vez que os crimes praticados pelos acusados têm pena máxima superior a 4 anos de reclusão.
15. Inviável o decote da qualificadora pelo fato de o crime de furto ter sido cometido em concurso de pessoas, ainda que mantida a condenação pelo crime de organização criminosa, pois ambos são crimes autônomos, cujos bens tutelados são diversos.
16. Deve ser reconhecida a confissão espontânea extrajudicial daqueles acusados que, ainda que parcialmente, confessaram a prática dos crimes de furto e colaboraram com o prosseguimento da investigação e identificação de outros membros da organização criminosa.
17. Deve ser reconhecida, na segunda fase da dosimetria, a atenuante da menoridade relativa, em relação ao acusado menor de 21 anos à época dos fatos.
18. Demonstrado que parte dos ganhos da organização criminosa foram destinados ao exterior, atrai-se a causa de aumento de pena prevista no inciso III, do § 4o, do artigo 2o, da Lei no 12.850/2013.
19. A prática de crimes de furto mediante fraude, com posterior ocultação e dissimulação da natureza e origem do dinheiro, atrai a incidência do crime do artigo 1o, da Lei no 9.613/1998.
20. Descabe a aplicação da causa de diminuição de pena estabelecida no artigo 1o, § 5o, da Lei no 9.613/1998, uma vez que, para a configuração da delação premiada, o acusado teria que ter colaborado efetiva e voluntariamente com a investigação, contribuindo na identificação de outros envolvidos, apresentando provas acerca da estrutura ou hierarquia da organização criminosa ou auxiliando na recuperação do produto ou proveito do crime, o que não ocorreu na espécie dos autos.
21. A imposição da pena pecuniária é obrigatória, uma vez que prevista no preceito secundário da norma penal.
22. Nos termos da Súmula 26, deste TJDFT, compete ao Juízo da Execução Penal a análise da condição de hipossuficiência do apenado.
23. É inviável reconhecer que os crimes de furto teriam sido executados em continuidade delitiva, tendo em vista que fazia parte da conduta criminosa, de forma rotineira, proceder com operações bancárias fraudulentas, de modo que as transações realizadas em curto espaço temporal não foram mero desdobramento de um único crime antecedente, mas, sim, reiteração criminosa, estando ausentes os requisitos do artigo 71, do Código Penal. Ademais, o reconhecimento da continuidade delitiva é incompatível com a habitualidade delitiva.
24. Os acusados devem ser condenados a indenizar as vítimas pelos danos materiais suportados e devidamente comprovados nos autos.
25. O dano moral coletivo não se confunde com aquele individual, tampouco o destinatário dessa indenização é a vítima. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o dano extrapatrimonial coletivo deve ser verificado no caso concreto, com instrução processual específica, que demonstre a relevância do dano causado à sociedade e a razoabilidade do valor fixado, porquanto tal dano somente se configurará se houver grave ofensa à moralidade pública, objetivamente considerada, causando lesão a valores fundamentais da sociedade e transbordando da tolerabilidade.
26. Deve ser mantido o indeferimento do pedido de restituição dos bens dos acusados apreendidos, na forma do artigo 91, caput, incisos I e II, §§ 1o e 2o, e artigo 91-A, caput, incisos I, II e III e §§ 2o a 5o, do Código Penal.
IV - DISPOSITIVO
27. Apelação criminal do MPDFT provida; apelação criminal da Assistente de Acusação não provida; apelação criminal dos acusados L.R.B., S.L.B.S., V.S.S., J.S.S., T.B.S., S.B.S. e R.J. parcialmente conhecida e, na parte conhecida, não provida; apelação criminal dos acusados A.L.S., P.R.S.B., S.P.F. e J.N.G. conhecida e não provida; apelação criminal dos acusados L.L., J.K.S.L., J.T.M.S.L., V.G.S.L. e T.H.S. parcialmente provida.
Dispositivos relevantes citados: CP, artigo 65, inciso I, artigo 71, artigo 91, caput, incisos I e II, §§ 1o e 2o, artigo 91-A, caput, incisos I, II e III e §§ 2o a 5o, artigo 155, § 4o, incisos II e IV; CPP, artigo 387, inciso IV; Lei no 12.850/2013, artigo 1o, § 4o, inciso III; Lei no 9.613/1998, artigo 1o.